Tribunal: CARF
Processo: 13888.003888/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.003888/2008-10
ACÓRDÃO
9303-016.515 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
AJINOMOTO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CRÉDITOS. GASTOS COM PALLETS, PAPELÃO E FILMES STRECH PARA
PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets, papelão e filmes strech para
proteção e transporte dos produtos alimentícios, quando necessários à
manutenção da integridade e natureza desses produtos, enquadram-se na
definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo,
aplicado no âmbito do CARF por força do disposto no 99 do Regimento
Interno fixado pela Portaria n.o 1.634/2023.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e dar
provimento ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.515 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13888.003888/2008-10
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Hélcio Lafetá Reis, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente). Ausente o conselheiro
Dionísio Carvallhedo Barbosa, substituído pelo conselheiro Hélcio Lafetá Reis.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo ao amparo do 67, do
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em face do Acórdão n° 3402-008.051, de 27
de janeiro de 2021, fls. 188 a 205, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CONCEITO DE INSUMOS. CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. NOTA
TÉCNICA PGFN No 63/2018. PARECER NORMATIVO COSIT N.o 5/2018
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 PR
(2010/02091150), pelo rito dos recursos representativos de controvérsias, decidiu
que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância. Os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto
da Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da
essencialidade aquele que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou serviço”, “constituindo elemento essencial e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço” ou “b) quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada
cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.”
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. DESPESAS REALIZADAS APÓS A FINALIZAÇÃO DO
PROCESSO PRODUTIVO.
Não geram direito ao aproveitamento de créditos da não cumulatividade as
aquisições de embalagens de transporte, posto que utilizadas após a finalização
do processo produtivo, em etapa comercial. A legislação em vigor expressamente
previu a possibilidade do desconto de crédito somente aos insumos utilizados na
prestação de serviços e na fabricação ou produção de bens ou produtos
destinados à venda.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.515 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13888.003888/2008-10
3
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS NAS
CALDEIRAS DE GERAÇÃO DE VAPOR. TRATAMENTO DA ÁGUA.
Os gastos com os produtos químicos adicionados à agua utilizada nas caldeiras
geradoras de vapor, nos processos de aquecimento nas etapas de fermentação,
isolação e purificação, intrínsecos ao processo produtivo da empresa, enquadram-
se ao conceito de insumo.
Da mesma forma, os produtos utilizados no tratamento da água para retorno aos
rios são relevantes por serem uma imposição legal (Resoluções CONAMA),
igualmente se enquadrando no conceito de insumo.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ENERGIA TÉRMICA UTILIZADA COMO INSUMO
DE PRODUÇÃO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Se utilizada como insumo, o custo de aquisição de energia térmica permite a
apropriação de créditos do PIS e da COFINS, ainda que o custo tenha ocorrido
antes de 15/6/2007, data da vigência da nova redação do art. 3o, III, da Lei
10.833/2003, dada pela Lei 11.488/2007 (ADI SRF no 2/2003).
Recurso Voluntário Provido.

Consta do respectivo acórdão:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: i) Pelo voto de qualidade, em negar
provimento ao recurso voluntário quanto ao direito a crédito nas embalagens
para transporte. Vencidas as conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne
(relatora), Cynthia Elena de Campos, Renata da Silveira Bilhim e Thais de
Laurentiis Galkowicz. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Silvio
Rennan do Nascimento Almeida. ii) Por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito a crédito em relação às despesas
com a água utilizada no processo produtivo, despesas com o tratamento da água
e energia térmica utilizada no processo produtivo.

Cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário em 13/06/2022, a Contribuinte
interpôs tempestivamente, Recurso Especial de fls. 219 a 239, suscitando divergência
jurisprudencial, quanto à matéria direito da Recorrente a créditos de Cofins sobre embalagens de
transportes, indicando como paradigma os Acórdãos n.o 3302-011.391 e 3402-002.821.

Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.515 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13888.003888/2008-10
4
O Acórdão n.o 3402-002.821 foi afastado pelo Despacho de Admissibilidade (fls.
356/361) ter sido exarado pelo mesmo colegiado do acórdão recorrido, violando o disposto no art.
118, caput e § 2o do Regimento Interno do CARF fixado pela Portaria n.o 1.634/2023.

O Recurso da Contribuinte foi admitido conforme Despacho de Admissibilidade fls.
356/361, para que seja rediscutida a matéria referente ao “direito da recorrente a créditos de
COFINS sobre embalagens de transportes”.

No mérito, a Recorrente destaca, em síntese, que os gastos com embalagens de
transporte – pallets, chapas de papelão e os filmes strech – “são requisitos para o transporte sem
contaminação e/ou alteração das características dos produtos e obrigatórios para o processo de
exportação, sendo descartáveis, ou seja, do tipo one way, evidente que sua utilização é
imprescindível para o processo de geração de receitas, gerando custos a cada etapa,
enquadrando-se no conceito de insumo e devendo dar direito ao crédito pretendido”.

Em contrarrazões a Recorrida destaca que “as embalagens destinadas apenas a
proteger ou transportar o produto acabado não dão direito a crédito da não-cumulatividade,
mesmo que descartáveis e/ou de utilização obrigatória”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

Cotejando os arestos paragonados, verifico haver similitude fática e divergência
interpretativa, haja vista que todos tratam do direito a crédito relativo às embalagens para
transporte, especialmente pallet, papelão e filmes strech.

No Acórdão recorrido a Turma Julgadora chegou à conclusão de que tais
embalagens não podem conceder créditos para a indigitada contribuição social “por serem
empregados em momento pós-produtivo”.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.515 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13888.003888/2008-10
5

Vejamos:

Acórdão Recorrido
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. PALETES “ONE WAY” DESPESAS REALIZADAS
APÓS A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO.
Não geram direito ao aproveitamento de créditos da não cumulatividade as
aquisições de embalagens de transporte, posto que utilizadas após a finalização
do processo produtivo, em etapa comercial. A legislação em vigor expressamente
previu a possibilidade do desconto de crédito somente aos insumos utilizados na
prestação de serviços e na fabricação ou produção de bens ou produtos
destinados à venda.

No Acórdão paradigma, por seu turno, foram admitidos tais créditos, conforme se
verifica nas ementas abaixo:

Acórdão 3302-011.391
PRODUTORA DE LACTICÍNIOS. MATERIAL DE EMBALAGEM E DE TRANSPORTE.
DIREITO AO CRÉDITO.
Pela peculiaridade da atividade econômica que exerce, fica obrigada a atender
rígidas normas de higiene e limpeza, sendo que eventual não atendimento das
exigências de condições sanitárias das instalações levaria à impossibilidade da
produção ou na perda significativa da qualidade do produto fabricado. Assim, os
custos/despesas incorridos com embalagens utilizados para acondicionamento e
transporte, como garrafas para iogurte, potes, tampas de alumínio, rótulos, caixas
de papelão, sacos de papel c/ plástico, filme “stretch”, pallet de madeira, entre
outros, enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. (destaque nosso)

A similitude fática é clara, uma vez que ambos os acórdãos analisaram dispêndios
referentes a embalagens de transporte, “pallets”, constatando-se divergência interpretativa, haja
vista que o cerne da questão prende-se ao conceito de insumo adotado pelos respectivos
colegiados, notadamente quanto aos critérios de essencialidade ou relevância do bem ou serviço,
considerando sua necessidade ou importância para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada, como destacam os acórdãos recorrido e paradigma.

Pelo exposto, voto pelo conhecimento do Recurso Especial interposto.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.515 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13888.003888/2008-10
6

Do mérito

Esta matéria já se encontra sedimentada nesta Turma, indicando sua aptidão para a
edição de Súmula, podendo-se destacar os seguintes Acórdãos:
•9303-014.053, da relatoria do i. Conselheiro Vinícius Guimarães;
•9303-014.896, de minha Relatoria;
•9303-014.369, da relatoria do i. Conselheiro Rosaldo Trevisan.

O Acórdão 9303-014.896 tinha absoluta identidade com o presente feito,
envolvendo a mesma contribuinte e matéria.

Analisando-se o mérito do Recurso Especial, cabe razão à Contribuinte, haja vista a
consolidada posição deste Colegiado quanto à possibilidade de crédito dos valores relativos aos
gastos com materiais de embalagem – Pallets, filmes de stretch e chapas de papelão – essenciais
para a manutenção da integridade dos alimentos transportados.

A propósito, veja-se o Acórdão n.o 9303-014.369, da relatoria do I. Conselheiro
Rosaldo Trevisan, abordando a mesma matéria e materiais do presente caso, assim ementado
quanto ao assunto em tela:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITOS. GASTOS COM PALLETS, PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets para proteção e transporte dos
produtos alimentícios, quando necessários à manutenção da integridade e
natureza desses produtos, enquadram-se na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em
sede de recurso repetitivo, aplicado no âmbito do CARF por força do disposto no §
2o do art. 62 do Anexo II do seu Regimento Interno.

Do voto do Relator destaco a seguinte passagem, cujas razões de decidir adoto
como se minhas fossem:
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.515 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13888.003888/2008-10
7

“Os pallets são, assim, material necessário ao transporte de produtos,
preservando suas características e evitando contato com o solo ou contaminação
dos alimentos. Não se debate, nas glosas ou no presente processo, a ativação ou
não de tais pallets, que, aparentemente, pelas justificativas apresentadas,
acompanham as mercadorias transportadas, em operações internas e de venda.”
(destaques do original)

No mesmo sentido foi entendimento deste Colegiado no Acórdão n.o 9303-014.053,
da relatoria do i. Conselheiro Vinícius Guimarães, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)Ano-calendário: 2010 EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com materiais de embalagens para proteção e conservação
da integridade de produto alimentícios durante o transporte enquadram-se na
definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento
do REsp no 1.221.170/PR, ensejando o direito à tomada do crédito das
contribuições sociais não cumulativas.

Por fim, o Acórdão n.o 9303-014.896 traz a seguinte ementa:

CRÉDITOS. GASTOS COM PALLETS, PAPELÃO E FILMES STRECH PARA PROTEÇÃO E
TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets, papelão e filmes strech para proteção
e transporte dos produtos alimentícios, quando necessários à manutenção da
integridade e natureza desses produtos, enquadram-se na definição de insumos
dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, aplicado no âmbito do CARF por
força do disposto no 99 do Regimento Interno fixado pela Portaria n.o
1.634/2023.

Forte nestas razões entendo que o acórdão recorrido deve ser reformado para fins
de reconhecer o direito da Contribuinte ao crédito das contribuições não cumulativas sobre as
despesas com materiais de embalagem – pallets – essenciais para a manutenção da integridade
dos alimentos transportados.

Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.515 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13888.003888/2008-10
8
Dispositivo

Pelo exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Especial da
Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 386
DF CARF MF
Original